Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-53.2017.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001370-53.2017.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDEVAN DA SILVA SOARES - CPF: 022.102.591-00 (RECORRENTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.697.171-60 (VÍTIMA), JURANDIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 011.302.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR PAULINO DOS SANTOS - CPF: 581.322.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OJENO RANDER SILVA DE ARRUDA - CPF: 702.703.481-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DINÂMICA FÁTICA ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E DOS CORRÉUS NA DELEGACIA – PERÍCIA TÉCNICA [IDENTIFICAÇÃO DE SANGUE DA VÍTIMA NA “CARRETINHA” APREENDIDA NA CASA DO RECORRENTE] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE nº 1023917-10.2021.8.11.0003).

“O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório”
(TJMT, AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001370-53.2017.8.11.0093 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(S): VALDEVAN DA SILVA SOARES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

VALDEVAN DA SILVA SOARES

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe nº

0001370-53.2017.8.11.0093 - Código 50642), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil
e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, do CP (ID 232067780).

O recorrente sustenta que inexistem provas suficientes da autoria/participação no homicídio.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 232067783).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 232067787).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 232067788).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E VI, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO. Não acolhimento. Existência de indícios de autoria e materialidade suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal popular – Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada - Aplicação do in dubio pro societate - Submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 233793192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de maio de 2011 (domingo), por volta das 17h, no Assentamento ENA, Lote 381, os denunciados assassinaram WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima para, em seguida, ocultarem seu corpo.

Na data dos fatos, foi realizado um almoço na casa do denunciado VALDEVAN (denunciado VALDEVAN DA SILVA SOARES [...] os participantes estavam ingerindo bebidas alcoólicas, oportunidade em que a vítima WILLIAN passou a paquerar Samara, porém como ela estava tendo um caso amoroso com o denunciado "RANDER" (denunciado OJENO RANDER SILVA ARRUDA), não teria correspondido à paquera.

Por volta das 17h, SAMARA e LEOMARA foram embora sendo acompanhadas pela vítima, WILLIAN. [...] LEOMARA ao sair do banho, se deparou com a vítima deitada na cama de SAMARA, junto com seus sobrinhos, que estavam dormindo.

Ao ser indagado sobre o que estaria fazendo ali, o mesmo respondeu que estaria cuidando do bebê de SAMARA. Neste instante, LEOMARA começou a gritar com a vítima, para que o mesmo fosse embora do local.

Ato seguinte, chegaram os denunciados VALDEVAN, "MARANHÃO" (denunciado JURANDIR DA SILVA ARAÚJO) e "RANDER" (OJENO) [...]

LEOMARA contou o que havia acontecido para VALDEVAN e "RANDER", oportunidade em que a vítima alegou que estaria cuidando dos filhos de SAMARA até que ela saísse do banho. A vítima então, saiu da residência e se sentou ao lado de "MARANHÃO", ao passo que o denunciado RANDER começou a induzir VALDEVAN, cobrando alguma atitude dele, alegando ‘eaí Valdevan, como fica esse cara aí?’, então VALDEVAN saiu afirmando que iria conversar com a vítima.

Ato contínuo, o denunciado VALDEVAN se aproximou da vítima e, sem dizer nada, encostou um revólver na cabeça de WILLIAN, efetuando 02 (dois) disparos, dos quais, ao menos um acertou a vítima, causando-lhe a lesão descrita no laudo de necropsia, que foram a causa de sua morte (fls. 59/64).

A vítima não teve chance, sequer, de se pronunciar ou se defender, tendo em vista que VALDEVAN se aproximou da vítima e disparou com sua arma de fogo, acertando-lhe a região da cabeça, sem pronunciar nenhum aviso, em execução sumária, configurando recurso que dificultou a defesa da vítima - a qual sequer teve oportunidade de esboçar reação.

VALDEVAN pediu para que "RANDER" e "MARANHÃO" esperassem, pois o mesmo iria em sua casa. Quando retornou, VALDEVAN estava acompanhado de "LABUTANO" (denunciado ODAIR PAULINO DOS SANTOS), com uma "carretinha" do tipo reboque, engatada na motocicleta.

Em seguida, os denunciados "MARANHÃO", "LABUTANO", "VALDEVAN" e "RANDER, carregaram o corpo da vitima até a carretinha (fis. 66/71). "LABUTANO" e "RANDER" saíram em uma moto, ao passo que VALDEVAN e "MARANHÃO" saíram em outra, puxando a carretinha com o corpo da vitima, deslocando-se no sentido da "ponte queimada". Após terem percorrido cerca de 300m, pararam à margem esquerda da estrada, e arrastaram o corpo da vitima até o matagal, ocultando-o. [...]

Ante o exposto, os denunciados VALDEVAN DA SILVA SOARES, OJENO RANDER SILVA ARRUDA, JURANDIR DA SILVA ARAÚJO, incidiram na disposição penal do art. 121, § 2º, II e IV, e 211 em concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, ao passo que ODAIR PAULINO DOS SANTOS incidiu no disposto do art. 211 do Código Penal, na forma do artigo 29 todos do Código Penal [...]
”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça - ID 232067289)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Os indícios suficientes de autoria ou de participação revelam-se certos na pessoa do denunciado VALDEVAN DA SILVA SOARES, porque os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, bem revelam o réu como o autor do crime em questão.

Transcrevo, no que importa, o depoimento judicial de LEOMARA NASCIMENTO (informante), que apesar de não detalhar a dinâmica do evento conforme fizera outrora em sede policial, bem descreve os fatos, imputando a autoria do crime ao denunciado. Vejamos: [...]

Outrossim, corroboram o depoimento acima, as declarações extrajudiciais de Jordana da Silva Soares [Id. 43629283 – Págs. 24/25], bem como dos corréus Jurandir da Silva Araujo [Id. 43629283 – Págs. 27/30] e Adair Paulino dos Santos, vulgo “Labutano” [Id. 43630150 – Págs. 19/20],

os quais sustentam, em síntese, que o acusado quem efetuou os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, sendo que, após, na companhia dos corréus, ocultaram o corpo.

Nesse contexto fático, contrariando os esforços defensivos, não se evidencia, de forma inequívoca, a ausência de provas suficientes de ter o réu concorrido para o crime. Outrossim, nada socorre a tese defensiva (autodefesa) de que “Labutano” quem teria matado a vítima. [...]

Nesta fase processual, é cediço que a dúvida resolve-se em favor da sociedade e não do acusado, como transcrito linhas passadas, sendo certo afirmar que não basta à impronúncia a simples palavra do réu, sem suporte probatório mínimo que possa lastrear a negativa de autoria.

Todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria/participação do réu no crime. [...]

Igualmente, caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentar em plenário as qualificadoras trazidas na inicial.

Por fim, quanto ao ilícito penal conexo, constato sua prescrição. Isso porque, o crime de ocultação de cadáver [art. 211 do Código Penal] possui pena máxima de 03 (três) ano de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, a teor do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. [...]

Ante o exposto: (i) com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado VALDEVAN DA SILVA SOARES, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal]; e (ii) com fundamento no artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO extinta a punibilidade do acusado, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ocultação de cadáver [art. 211 do Código Penal]. [...].
”
(Humberto Resende Costa
, juiz de Direito - ID 232067780)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Laudo Pericial nº 02.05.06.0571/2011 (fls. 1/5 - ID 232067291), Laudo Pericial do Local do Crime nº 02.05.06.0572/2011 (fls. 10/24 - ID 232067291), Laudo Pericial nº 03.01.003520/2011 (fls. 6/9 - ID 232067292),
Laudo Pericial de Necropsia nº 01.05.04.576/2011
(fls. 37/40 - ID 232067290) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (fls. 41/42 - ID 232067290), Auto de Apreensão (fls. 20 - ID 232067289),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria Nadizir da Silva Costa (fls. 8/9 - ID 232067290), Antonio Lopes de Sousa (fls. 13/14 - ID 232067289), Nilton da Costa Souza (fls. 16/17 - ID 232067289), Leomara Nascimento Marques (fls. 21/22 - ID 232067289), Jordana da Silva Soares (fls. 24/25 - ID 232067289), e interrogados os corréus Ojeno Rander Silva Arruda, Adair Paulino dos Santos e Jurandir da Silva Araújo (fls. 27/30 - ID 232067289), bem como o recorrente

VALDEVAN DA SILVA SOARES, o qual usou o direito de permanecer em silêncio
(fls. 36/37 - ID 232067289).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Crisomar Vieira de Carvalho, Nilton da Costa, Maria Nadizir da Silva Costa,
Jordana da Silva Soares, Leomara Nascimento Marques, Samara Nascimento, bem como o interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias - IDs 232067716, 232067759 e 232067764).

Ojeno Rander Silva de Arruda responde a ação penal nº 0000540-97.2011.8.11.0093; Adair Paulino dos Santos e Jurandir da Silva Araújo respondem a ação penal nº 1000005-97.2024.8.11.0093.

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Leomara Nascimento Marques [prima do recorrente],

na fase policial, relatou que no momento em que a vítima estava em sua residência, viu o recorrente e os corréus Ojeno Rander Silva Arruda e Jurandir da Silva Araújo chegarem na casa e descreveu que:
“contou a VALDEVAN o que o BALEADO tinha feito e que ele se irritou bastante, que RANDER começou a cobrar de VALDEVAN alguma atitude e dizia: ‘e ai VALDEVAN, como fica esse cara?’ que VALDEVAN afirmou que iria conversar com BALEADO e saiu da cozinha sendo seguido pelo RANDER e ambos foram para o local onde MARANHÃO e BALEADO estavam sentados, que VALDEVAN mandou que a declarante e SAMARA entrassem na casa e trancou a porta da saída dos fundos com uma corrente e cadeado pelo lado de fora; Que em ato continuo ouviram 02 tiros [...] VALDEVAN gritou mandando que a declarante ficasse lá dentro [...] de dentro da casa ouviu barulhos de moto chegando, que de dentro da casa a declarante perguntou quem havia chegado e que MARANHÃO mandou que a declarante se acalmasse porque era o LABUTANO que estava ali [...] passado cerca de 30 minutos o VALDEVAN chegou na moto dele de cor roxa carregando o MARANHÃO e o LABUTANO numa moto titan também de cor roxa carregava o RANDER, que VALDEVAN mandou a declarante jogar água na área, bem na entrada porque havia pequena mancha de sangue”
;

- Jordana da Silva Soares [irmã do recorrente], na Delegacia, narrou que avistou a vítima acompanhar suas primas Samara Nascimento e Leomara Nascimento Marques irem embora e, após algum tempo,
“ouviram gritos da LEOMARA vindos da casa dela, que seu irmão VALDEVAN e os amigos RANDER, MARANHÃO e LABUTANO sairam correndo e foram ver o que estava acontecendo [...] passado cerca de 30 minutos ouviram 2 tiros vindo da direção da casa de suas primas e em seguida ouviram os gritos da LEOMARA, que a declarante, preocupada, foi sozinha no escuro saber o que havia acontecido [...] LEOMARA estava muito nervosa e contava que o BALEADO havia tentado estuprar SAMARA e que depois de muita luta elas haviam conseguido expulsa-lo do quarto e que quando VALDEVAN chegou com os amigos elas haviam contado o que

havia acontecido, que os rapazes o levaram para fora do portão e ele retornou dizendo que não haveria homem para tirá-lo dali, que ambas entraram para dentro da casa e não sabem o que havia acontecido depois; Que passado alguns minutos seu irmão chegou na moto dele carregando o

MARANHÃO na garupa e o LABUTANO na outra moto carregando o RANDER, que VALDEVAN contou a mesma historia que SAMARA e LEOMARA tinham contado e afirmou ‘que tinham apagado o BALEADO’, porem não disse quem tinha atirado nele e nem o que tinham feito com o corpo [...]”
;

- o corréu Jurandir da Silva Araújo [vulgo “Maranhão”], na sede inquisitiva, declarou que
“VALDEVAN e o RANDER foram para aquele local a pé, que ficaram na casa do VALDEVAN apenas a JORDANA (irmã dele) e LABUTANO; Que chegaram na casa das irmãs e o interrogado foi para a cozinha, distante da casa alguns metros e tomou água e café enquanto VALDEVAN e RANDER adentraram na casa onde estavam as irmãs, as

crianças (03 filhos pequenos de SAMARA) e o BALEADO; Que o interrogado saiu da cozinha e sentou num banco na área, bem debaixo da janela de um quarto e perto da porta da sala, que ouviu discussão dentro da casa e que a voz que mais se ouvia, muito alterada, era a voz da LEOMARA e que não conseguia ouvir o que ela falava, que ouviu quando BALEADO falou que ‘estava deitado na cama apenas cuidando do bebê’, que passado poucos minutos o BALEADO saiu pela porta da sala e sentou no banco ao lado do interrogado e disse que na hora em que VALDEVAN e RANGER chegaram ele estava deitado a espera da SAMARA e que ao seu lado estava o bebe dela; Que passado poucos segundos VALDEVAN se aproximou do BALEADO e sem nada dizer encostou um revolver na cabeça do BALEADO e efetuou 02 disparos, que BALEADO sequer gritou ou esboçou alguma reação, apenas encostou na parede e ‘pendeu a cabeça para o lado do interrogado’, como se estivesse dormindo; Que RANDER saiu da sala se deparando com aquela cena, que VALDEVAN mandou que o interrogado o esperasse que ele iria na casa dele; Que as mulheres começaram a chorar e ficaram dentro da casa, que no momento em que o interrogado levantou o corpo de BALEADO ‘se deitou no banco’, que o interrogado e RANDER ficaram no local e poucos minutos depois o VALDEVAN chegou na moto dele trazendo o LABUTANO na garupa e que este puxava uma carretinha; Que a carretinha ficou no portão

e que o interrogado, LABUTANO, RANDER e VALDEVAN carregaram o corpo ate o portão e colocaram dentro da carretinha, que LABUTANO buscou a moto dele na casa do VALDEVAN e colocou RANDER na garupa e saiu na frente, sentido a ponte queimada, que o interrogado foi na garupa da moto do VALDEVAN puxando a carretinha com o BALEADO dentro; Que após terem percorrido cerca de 300 metros depois da ponte, pararam a margem esquerda da estrada (sentido a sede do assentamento) e tiraram BALEADO da carretinha, que usando os faróis de ambas as motos para clarear o local, arrastaram BALEADO dentro do mato e o deixaram naquele local”
;

- o corréu Adair Paulino dos Santos [vulgo “Labutano”], na fase policial, descreveu que chegou na residência depois do homicídio, junto com o recorrente, sendo que
“viu as duas irmãs (LEOMARA e SAMARA), o MARANHÃO e o corpo do

BALEADO que estava atrás da casa, que MARANHÃO foi buscar na casa do DEVAN uma carretinha e o RANDER buscou uma moto titan vermelha, que entraram com a carretinha atrás da casa, que o interrogado, MARANHÃO e DEVAN colocaram BALEADO na carretinha, que o MARANHÃO, na garupa da moto do DEVAN foi puxando a carretinha com o corpo e o interrogado foi na garupa da moto conduzida por RANDER, que após passarem a ponte queimada pararam as motos do lado esquerdo da estrada e a partir daí não se recorda do que aconteceu, que não sabe quem arrastou o corpo do BALEADO até a mata, ‘que não sabe se o BALEADO estava roncando quando o colocaram dentro do mato e que não se lembra se VALDEVAN atirou no rosto dele para acabar de matá-lo’”
;

- o recorrente usou o direito de permanecer em silêncio na Delegacia e, em Juízo, negou os fatos, atribuindo a autoria do homicídio ao corréu Adair Paulino dos Santos [vulgo “Labutano”].

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 22.5.2011, por volta das 17h00min, na residência situada no assentamento ENA, lote 381, em Feliz Natal
/MT, a vítima Willian Rodrigues de Oliveira [vulgo “Baleado”] estava tentando se relacionar, amorosamente, com Samara
Nascimento, ocasião em que chegaram na casa
VALDEVAN DA SILVA SOARES [
recorrente], Ojeno Rander Silva Arruda [vulgo “Rander”] e Jurandir da Silva Araújo [vulgo “Maranhão”]; após Leomara Nascimento Marques relatar sobre as “investidas” da vítima em sua irmã [
Samara
Nascimento], o recorrente teria
efetuado disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima; em seguida, o recorrente, em tese, buscou uma “carretinha” em sua motocicleta e retornou à casa com
Adair Paulino dos Santos [vulgo “Labutano”], oportunidade em que ambos, juntamente com

Ojeno Rander Silva Arruda e Jurandir da Silva Araújo,
teriam colocado o corpo da vítima na “carretinha” e o levaram para um “matagal” próximo à “Ponte Queimada”; a vítima foi encontrada depois de 4 (quatro) dias [em 26.5.2011], em estado avançado de decomposição.

As lesões apresentadas pela vítima foram descritas no Laudo de Necropsia
nº 01.05.04.576/2011
, quais sejam:
“LESÕES EXTERNAS (Tamanho, Forma, Sede, Aspecto, etc.) L1 — Lesão arredondada, bordas regulares, sem características da produzida por projétil de arma de fogo, medindo quatro por cinco centímetros. L2 — Lesão por projétil de arma de fogo, circular, bordas regulares na região occipital. Presença de tatuagens tribais no membro superior direito, rosto de mulher em flanco direito, letras orientais no antebraço esquerdo, escorpião na região escapular direita e tatuagem de rosto na região escapular esquerda. LESÕES INTERNAS (Cabeça, Tórax, Abdome, e Raqui-Medular) Crânio: Presença de lesão por projétil de arma de fogo, circular, bordas regulares, na região occipital. Presença de projétil de arma de fogo deformado no crânio. Tórax: Abertura de tórax e verificado pulmão em estado de decomposição. Não conseguimos visualizar lesões no arcabouço costal. Abdome: Vísceras distendidas e em estado de decomposição”
, compatíveis com a narrativa exposta na denúncia.

A dinâmica fática encontra suporte nas declarações da testemunha presencial Leomara Nascimento Marques [prima do recorrente] e de Jordana da Silva Soares [irmã do recorrente],

prestadas na fase policial, oportunidade na qual declararam que o recorrente e os corréus Ojeno Rander Silva Arruda e Jurandir da Silva Araújo estiveram na casa junto com a vítima. Leomara Nascimento Marques afirmou ter ouvido os disparos de arma de fogo depois de ter contado ao recorrente o que a vítima havia feito e depois recebeu “ordem” do recorrente para
“jogar água na área, bem na entrada porque havia pequena mancha de sangue”
. Em Juízo, a referida testemunha confirmou que
“os meninos”
chegaram em sua casa quando a vítima estava lá, asseverando ter ouvido barulhos “bem feios” [disparos], porém não teria “visto nada” porque estava
“com a porta fechada”
. Jordana da Silva Soares esclareceu ter visto o recorrente com a “carretinha” na motocicleta e que teria presenciado o recorrente declarar que
“apagaram o Baleado”
[vítima].

Destaca-se que a “carretinha” utilizada na ação criminosa, para transportar o corpo da vítima até o “matagal”, foi apreendida na residência do recorrente, além de que foi realizado exame pericial, do qual os peritos oficiais criminais [Reginaldo Rossi do Carmo e Heitor Simões Dutra Corrêa] concluíram que:
“os perfis genéticos obtidos das manchas encontradas nas lascas de madeira, descrito como sendo parte da ‘carretinha’ de moto utilizado para carregar a vítima do local de crime É COMPATÍVEL como tendo a mesma origem da amostra identificada como sendo da vítima Willian Rodrigues de Olivera”
[Laudo Pericial nº 03.01.003520/2011 (fls. 6/9 - ID 232067292)].

Registre-se que, em diligências policiais na residência do recorrente, Jordana da Silva Soares [sua irmã] indicou onde estava escondido o revólver marca Rossi, calibre 22 [Auto de Apreensão (fls. 20 - ID 232067289)].

A autoria atribuída ao recorrente pode ser apurada, também, pelas narrativas dos corréus Jurandir da Silva Araújo [vulgo “Maranhão”] e

Adair Paulino dos Santos [vulgo “Labutano”], na fase extrajudicial, ocasião em que detalharam a dinâmica do homicídio e da ocultação de cadáver. O primeiro [Jurandir da Silva Araújo] asseverou que o recorrente
“se aproximou do BALEADO e sem nada dizer encostou um revolver na cabeça do BALEADO e efetuou 2 disparos”
, ao passo que o segundo [Adair Paulino dos Santos] declarou que
“entraram com a carretinha atrás da casa [...] colocaram BALEADO na carretinha; MARANHÃO, na garupa da moto do DEVAN foi puxando a carretinha com o corpo e foi na garupa da moto conduzida por RANDER”
.

Nesse contexto, há substrato probatório suficiente que aponta os indícios de autoria/participação, notadamente as provas testemunhais colhidas na fase policial, aliadas aos depoimentos extrajudiciais dos corréus e à prova técnica produzida [laudo pericial com a identificação de sangue da vítima na “carretinha”, em que foi transportado o corpo da vítima, apreendida na casa do recorrente], que mostram-se idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, de modo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE nº 1023917-10.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.”
(AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 15.6.2024)

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024